Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720999-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA: “A parte exequente requereu que seja oficiado às instituições de previdência privada, a fim de verificar a existência de créditos em favor do executado, bem como requer a pesquisa junto ao sistema SNIPER. Vieram os autos conclusos. DECIDO. INDEFIRO o pedido da parte exequente de pesquisa junto aos sistemas E-SOCIAL e ao sistema PREVJUD, uma vez que eventual saldo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e constitui uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833 do CPC e, além disso, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar vínculo de emprego da executada, não podendo transferir essa diligência ao Poder Judiciário sem justificativa plausível. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO À FUNCEF. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. INEFICÁCIA DA MEDIDA PLEITEADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. 2. O acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1398256, 07099277920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. 4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1398223, 07258744220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” A Agravante sustenta que todas as tentativas de buscas de bens da Agravada restaram infrutíferas. Salienta que, "mesmo que confirmado eventual saldo de previdência ou que a Agravada possui algum vínculo empregatício e recebe salário, parte da referida verba poderia ser penhorada". Acrescenta que “o pedido da realização de pesquisa aos referidos sistemas é motivado por se tratar de um meio processual mais célere o que garante o princípio da efetividade da execução, a qual impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ”. Requer a antecipação da tutela recursal para que determine “a realização das pesquisas aos sistemas E-SOCIAL, PREVJUD e SNIPER” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 59427933). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito nem de prejuízo irreparável à Agravante até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator